Tribunal: TJDFT
Processo: 0706421-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. NORMA. CARDIOPATIA GRAVE. NÃO COMPROVADA. CONCESSÃO. BENEFÍCIO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. O art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1998, que estabelece a isenção do Imposto de Renda das Pessoas Físicas (IRPF), abrange os proventos de: 1) aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço; 2) portadores de moléstias profissionais; 3) portadores das patologias enumeradas no texto legal.

2. O art. 111 do Código Tributário Nacional impõe a interpretação literal da legislação que disponha sobre outorga de isenção do Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IRPF). A referida regra veda a interpretação ampliativa das doenças previstas no art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988.

3. A configuração da cardiopatia grave depende do preenchimento dos requisitos previstos na II Diretriz Brasileira de Cardiopatia Grave. A realização de procedimento cirúrgico de revascularização do miocárdio associada à hipertensão arterial, quando não enquadrada nos parâmetros médicos mencionados, é insuficiente para configurar a cardiopatia grave.

4. A ausência de enquadramento da patologia cardíaca como cardiopatia grave obsta a isenção do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF), nos termos do art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1.988, e da contribuição previdenciária para aposentados e pensionistas prevista no art. 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2.008.

5. Apelação desprovida.